Tribunal: CARF
Processo: 10380.722686/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722686/2019-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.610 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
COLINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2014
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em prática
reiterada de infração à legislação tributária.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito tributário
previstas nos arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional não se aplicam aos
atos de exclusão da empresa optante do SIMPLES NACIONAL.
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração. O prazo
de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado até a
conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão,
registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722686/2019-38
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 110-
000.105, proferido em 10 de Agosto de 2020, pela 6a Turma da DRJ/10, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Exclusão do Simples Nacional

A Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo No 87, de 23 de
Maio de 2019, cujo teor segue abaixo (e-fls. 296/297):
“Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que
tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006, com a
redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007, a pessoa jurídica
que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA- CE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 270, “caput”, dos benefícios fiscais, e da
incumbência constante do artigo 340, inciso VIII, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de outubro de
2017, publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2017, seção 1, página 22, e tendo
em vista o disposto nos arts. 28, parágrafo único, 29, V, 33 e 34, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dadas pela Lei Complementar no 127, de
Agosto de 2007, alterada pelas Leis Complementares no 128 de 13/12/2008 e 133 de
28/12/2007 e no art. 83, Inciso I, §§ 1o e 2o, da Resolução no 140, de 22 de maio de 2018,
do Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN), DECLARA:
Art. 1o Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), a pessoa jurídica COLINA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ no
04.976.816/0001-06, em virtude de o contribuinte não se enquadrar no aludido regime,
nos termos do art. 29, Incisos V da Lei Complementar no 123/2006, uma vez que foi
constatada a prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar nos anos-
calendários de 2014, 2015, 2016 e 2017 conforme consta da Representação Fiscal contida
no processo administrativo no 10380.722.686/2019-38.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Parágrafo Único. Tal fato implica na sua exclusão de ofício, por força do que dispõe os
arts. 28, parágrafo único, e 29, Incisos V da Lei Complementar no 123, de 2006, c/c os
arts. 83, Inciso I, e art. 84, Inciso IV alínea “d”, § 2o da Resolução CGSN no 140, de 22 de
maio de 2018.
Art. 2o Os efeitos da exclusão serão considerados a partir de 01/01/2014, conforme
disposto no art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza/CE nos termos do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972- Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que
trata o art. 3o acima, a exclusão tornar-se-á definitiva”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que os Autos de Infração que ensejaram o Ato
Declaratório no. 87 tiveram como fundamento fatos geradores supostamente ocorridos entre
01/01/2014 e 31/12/2017 referente a Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
Códigos de Receita 2158 e 2141, bem como juros de mora e multa proporcional correspondente
ao crédito tributário que totaliza o valor de R$ 5.582.834,23 (cinco milhões, quinhentos e oitenta
e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos).
Asseverou que tiveram os referidos Autos de Infração com fundamento ainda o
lançamento de Contribuições Previdenciárias do Segurados- Código de Receita 2096, quanto a
fatos geradores supostamente ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2017, bem como juros de mora
e multa proporcional correspondente ao crédito tributário que totaliza o valor de R$ 9.527,26
(nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).
Aduziu que tiveram os Autos de Infração o lançamento de “Contribuição para
Entidade e Fundos”- Códigos de Receita 2323, 2317, 2249, 2164 e 2369, quanto a fatos
geradores supostamente ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2017, bem como juros de mora e
multa proporcional correspondente ao crédito tributário que totaliza o valor de R$ 1.717.433,39
(um milhão, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e nove
centavos).
Destacou que os Autos tiveram como fundamento o lançamento de “Multas
Previdenciárias”- Código de Receita 2408, com data de apuração em 24/05/2019, totalizando o
valor do crédito em R$ 26.523,90 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa
centavos).
Pontuou que em virtude das divergências suscitadas houve a descaracterização
do Simples Nacional e que foi oferecida representação fiscal para a exclusão da mesma do
referido Regime (Proc. 10380.722.686/2019-38) formalizada por meio do ADE No 87, em 23 de
maio de 2019.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Sustentou que o principal argumento para embasar a exclusão da mesma do
Simples Nacional foi o de que partindo da análise da PGDAS da empresa das competências
01/2014, 02/2014 e 03/2014 (ou seja, somente de três meses), “as despesas pagas com
remuneração de empregados, somados aos impostos e parte dos encargos, sem considerar as
omissões das despesas dos Livros Caixa, superam em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos
de recursos no mesmo período”, o que, por si só seria motivo de exclusão da empresa do Simples
Nacional, nos termos do que preceituaria o inciso IX do art. 29 da Lei Complementar 123/2006.
Ressaltou que em virtude de vícios formais, os autos de infrações lavrados
devem ser anulados e revertido o ato administrativo que excluiu a mesma do Regime do Simples
Nacional.
Pugnou pela nulidade e insubsistência dos Autos de Infração e do Ato
Declaratório no. 87, de 23 de maio de 2019, e que sejam acolhidas todas as preliminares
suscitadas, com a consequente extinção do Ato Declaratório e que seja deferida a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, que seja expressamente reconhecida a
não observância dos procedimentos formais previstos na Portaria RFB No 6478/2017, em seus
arts. 5o e 11; que seja expressamente reconhecida a decadência em relação ao período de janeiro
a abril de 2014, afastando, o referido montante da cobrança e que por ter adimplido com os
valores do auto de infração relativa a Contribuições Previdenciárias do Segurado que seja
afastado tal valor da presente cobrança.
Pleiteou por fim, caso as preliminares não sejam acatadas, que no mérito seja
dado provimento a presente manifestação de inconformidade e que seja reconhecida a total
improcedência das autuações que embasaram o Ato Declaratório no. 87.
Protestou ainda, provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, pela juntada de documentos que se fizerem necessários e pela realização de perícia.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-000.105- DRJ/10

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (fls. 345/353).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 357/382), destacando, em síntese, que:
“COLINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, já devidamente qualificada nos autos do
processo em referência, vem, seus advogados e bastantes procuradores que a presente
subscrevem, com fundamento com fulcro no inciso II, art. 25, do Decreto no 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, respeitosamente à presença de V. Sas,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF, consoante razões anexas, nas quais REQUER sejam devidamente
processadas e encaminhadas àquele órgão administrativo judicante do Ministério da
Fazenda.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Nesses termos, e por aplicação ao caso concreto da norma taxada no art. 151, III, do
CTN, pede-se que os valores controlados no presente feito tenham, imediatamente, sua
exigibilidade suspensa junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria da
Fazenda Nacional, para todos os fins de direito, especialmente para que não sejam
enviados ao CADIN ou à Dívida Ativa da União, bem como não sejam impedimento à
expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EM, conforme arts. 205 e
206 do CTN).
I- DO INTERESSE DO RECURSO
A recorrente, inconformada com a decisão de primeira instância que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, passa a demonstrar as razões de fato e de direito que
conduzem à necessidade de reforma.
Ademais, cumpre observar que o presente recurso encontra-se respaldo nos princípios do
contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais e inarredáveis, que permeiam o
regular processo administrativo fiscal, claramente expressos no art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
II- DA SINTESE DA AUTUAÇÃO
Originalmente os Autos de Infração tiveram por base, dentre outros lançamentos contra a
empresa ora Recorrente, optante pelo Regime tributário do Simples Nacional, o de
“Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador”- Códigos de Receita 2158 e
2141, quanto a fatos geradores supostamente ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2017,
bem como juros de mora e multa proporcional correspondentes ao respectivo crédito
tributário, totalizando o valor do crédito em R$ 5.582.834,23 (cinco milhões, quinhentos
e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos). Senão
vejamos.
(...)
Tiveram os referidos Autos de Infração por base, ainda, o lançamento de “Contribuições
Previdenciárias dos Segurados”- Código de Receita 2096, quanto a fatos geradores
supostamente ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2017, bem como juros de mora e multa
proporcional correspondentes ao respectivo crédito tributário, totalizando o valor do
crédito em R$ 9.527,26 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).
Senão vejamos.
(...)
Tiveram os Autos de Infração por base, ainda, o lançamento de “Contribuições para
Entidades e Fundos”- Código de Receita 2323, 2317, 2249, 2164 e 2369, quanto a fatos
geradores supostamente ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2017, bem como juros de
mora e multa proporcional correspondentes ao respectivos crédito tributário, totalizando o
valor do crédito em R$ 1.717.433,39 (um milhão, setecentos e dezessete mil,
quatrocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos). Senão vejamos.
(...)
Tiveram tais Autos por base, por fim, o lançamento de “Multas Previdenciárias”- Código
de Receita 2408, com data de apuração em 24/05/2019, totalizando o valor do crédito em
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

R$ 26.523,90 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos). Senão
vejamos.
(...)
Em virtude das divergências suscitadas, houve a “descaracterização do Simples
Nacional”, nos termos das descrições dos Autos de Infração, e, com isso, foi oferecida
representação fiscal para a efetivação da exclusão do referido Regime (Proc.
10380.722.686/2019.38). A referida descaracterização findou com a indevida exclusão da
empresa contribuinte do Regime do SIMPLES NACIONAL, formalizada por meio de
ADE No 87, em 23 de maio de 2019. Senão, vejamos.
(...)
Ocorre que, naquela Representação Fiscal, o principal argumento utilizado para embasar
a exclusão da empresa ora impugnante do Simples Nacional foi o de que, partindo da
análise dos PGDAS da empresa das competências 01/2014, 02/2014 e 03/2014 (ou seja,
somente de três meses), “as despesas pagas com remuneração de empregados, somados
aos impostos e parte dos encargos, sem considerar as omissões das despesas dos Livros
Caixa, superam em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período”, o que, por si só, seria motivo de exclusão da empresa do Simples Nacional, nos
termos do que preceituaria o inciso IX do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, a seguir
destacado.
(...)
Entretanto, em uma rápida análise do teor do dispositivo suscitado, percebe-se que o
mesmo faz alusão à necessidade de efetiva constatação de que as despesas pagas pela
empresa superariam em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos durante o
ano-calendário e não quanto a meros três meses. Resta claro, portanto, que o argumento
utilizado para a exclusão da empresa ora impugnante do Simples Nacional partiu de
meras presunções feitas pelo fiscal e que, portanto, não deve prosperar.
É salutar destacar, ainda, que as autuações em referência foram oriundas de fiscalização,
inaugurada em 28/09/2018, encerrada somente em 24/05/2019 e que a ciência, pela
empresa, do seu encerramento se deu em 29/05/2019. Vejamos.
(...)
Resta claro, portanto, quanto ao procedimento fiscal que embasou as presentes autuações,
que se deixou de observar procedimentos formais importantes para a validade do crédito
constituído, especialmente aqueles constantes da Portaria RFB No 6478, de 29 de
dezembro de 2017, em seus arts. 5o e 11, e do próprio Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, que regula o Processo Administrativo.
Ademais, tendo-se em conta que o direito estabelece como regra geral que as pessoas
terão um prazo para exercer seus direitos e que, para o Direito Tributário, o prazo para
Fazenda Pública constituir o crédito tributário (prazo de decadência) é de 05 (cinco) anos,
resta claro que alguns dos valores cobrados, quanto aos exercício de 2014, já foram
atingidos por decadência.
No mais, cabe salientar que a empresa contribuinte, ora autuada, diante da sua indevida
exclusão do Regime do Simples Nacional (Processo No 10380.722.686/2019-38), acabou
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

por ser cobrada por contribuições, também de forma indevida e, ainda, de maneira
retroativa tendo em vista que o fiscal considerou infração a mera não apresentação de
novos documentos específicos- que não os contratos, livros e extratos bancários
prontamente entregues à fiscalização, quando requeridos.
Entretanto, é necessário destacar que, por medida de precaução, a empresa impugnante
optou por adimplir com o valor do auto de infração atinente às “Contribuições
Previdenciárias do Segurado”, no valor de R$ 9.527,26 (nove mil, quinhentos e vinte e
sete reais e vinte e seis centavos), devendo tal valor ser excluído da presente demanda, em
virtude da extinção do suposto crédito pelo seu pagamento.
(...)
III- DA PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO COMPLETA
Primeiramente, a Recorrente passará a demonstrar que a r. decisão ora recorrida é nula,
pois deixou de analisar todas as causas de decidir apresentadas na impugnação. É o que se
passa a fazer.
De acordo com o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, as decisões proferidas na
instância judicial devem necessariamente ser motivada, sob penas de implicar em notório
cerceamento de defesa. Essa mesma regra é aplicável para as decisões na esfera
administrativa.
(...)
Ocorre que, da mera leitura da r, decisão recorrida, nota-se que a D. turma não realizou a
apreciação de todos os argumentos apresentados nos autos, notadamente quanto ao mérito
objeto de discussão.
Ora nobres Conselheiros, é inequívoco que a r. decisão padece de absoluta nulidade já
que a julgadora a quo deixou de exercer a competência a ela atribuída, qual seja, de
analisar e de apreciar os fundamentos apresentados pelo contribuintes em sua defesa e
assim verificar a legitimidade do ato administrativo contestado.
Não houve, portanto, a apreciação de nenhum dos argumentos despendidos pelo ora
Recorrente em sua Impugnação, nem sequer a identificação dos documentos que
amparariam a manutenção da autuação, especialmente quanto a motivação das supostas
infrações imputadas pela autoridade fiscal.
IV. 1- DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2014.
INTELIGÊNCIA DO ART. 150, § 4o, DO CTN- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E
OUTRAS ENTIDADES
Doutos Julgadores Administrativos, para que haja qualquer autuação, é necessário que o
agente autuante tenha total certeza dos motivos ensejadores da irregularidade, de modo
que as provas devem ser produzidas vislumbrando todas as particularidades que cercam o
produto fiscalizado.
Assim, é preciso que esta Câmara se manifeste contrariamente ao ilícito que se fez no
Auto de Infração incidir sobre fatos geradores atingidos pela decadência.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Explica-se. Como é sabido, a decadência se caracteriza por ser um prazo extintivo do
direito subjetivo, de caráter potestativo, em razão, tão somente, da inércia do seu titular
em exercê-lo no tempo assinado.
Ao se debruçar sobre o Código Tributário Nacional, a jurisprudência e a doutrina de mais
alto nível tem o prazo de que trata o art. 150, § 4o, como sendo exatamente um prazo
decadencial. Nesses moldes, observe-se a norma.
(...)
Assim, aplicando as normas jurídicas pertinentes ao caso concreto, quais sejam, o art. 146
da Constituição Federal (prevê o CTN), o art. 150, § 4o do CTN, constata-se facilmente,
que, caso os argumentos do Digno Fiscal estivessem corretos- o que se cogita em
absurdo, já teria ocorrido a decadência do direito do Fisco de realizar o lançamento
tributário de ofício, considerando a fluência do prazo de cinco anos desde a data da
ocorrência dos fatos geradores das Contribuições que compõem os presentes autos de
infração (janeiro a abril de 2014) até a intimação da lavratura do Auto de Infração
(29/05/2019).
(...)
Diante do aqui exposto, resta claro que a autoridade tributária, em 29/05/2019, jamais
poderia constituir qualquer crédito tributário, por intermédio de Auto de Infração, em
relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e abril de 2014.
Assim, requer que seja determinado o afastamento dos períodos decaídos, inclusive das
multas imputadas por descumprimento de obrigação acessória e, obviamente, para as
contribuições destinadas as outras entidades, recaindo a cobrança, em caso de
subsistência, somente em relação aos períodos não decaídos, ou seja, a partir de maio de
2014.
IV.2- DA NÃO OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS CONSTANTES
DA PORTARIA RFB No 6478/2017, ARTS. 5o e 11.
No caso em apreço, considerando que a Impugnante é optante pelo regime de tributação
do Simples Nacional posto que foi indevidamente excluída está obrigada, dentro do
período fiscalizado, ao recolhimento, em guia única de tributos, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, da Contribuição para Seguridade Social de que trata o art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e assim o fez.
Ademais, é salutar destacar, novamente que, na Representação Fiscal correspondente, o
principal argumento utilizado para embasar a exclusão da empresa ora impugnante do
Simples Nacional foi o de que, partindo da análise dos PGDAS da empresa das
competências 01/2014, 02/2014 e 03/2014 (ou seja, somente de três meses), “as despesas
pagas com remuneração de empregados, somados aos impostos e parte dos encargos, sem
considerar as omissões das despesas dos Livros Caixa, superam em 20% (vinte por cento)
o valor de ingressos de recursos no mesmo período”, o que, por si só, seria motivo de
exclusão da empresa do Simples Nacional, nos termos do que preceituaria o inciso IX do
art. 29 da Lei Complementar 123/2006, a seguir destacado.
(...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Por essa razão é que a legislação tributária, em obediência à Constituição, tem o dever de
fixar os devidos limites à atuação fiscalizatória do Estado sobre o particular, como o fez o
Código Tributário Nacional, no art. 196, caput, do seguinte teor.
(...)
Corroborando com tal entendimento, nos termos do que preceitua o art. 5o da Portaria
RFB No 6478/2017, deveria o TDPF que embasou a exclusão da empresa contribuinte do
Regime do Simples Nacional e os autos de infração ora impugnados (TFPF
0310100.2018.0008), EXPRESSAMENTE, preencher alguns requisito, senão, vejamos.
(...)
Ademais, nos termos do que preceitua o art. 11 da mesma Portaria RFB No 6478/2017,
deveria o correspondente procedimento fiscalizatório se estender por prazo razoável – não
superior a 120 (cento e vinte) dias-, senão, vejamos.
(...)
No entanto, em uma rápida análise, se percebe que tanto o TDPF 0310100.2018.008 não
trouxe, em seu corpo, todos os requisitos do art. 5o, destacado infra- especialmente no que
se refere ao prazo para a realização do procedimento fiscal- quanto o respectivo
procedimento fiscal se estendeu por prazo muito superior a 120 (cento e vinte) dias, tendo
o mesmo perdurado por MAIS DE OITO MESES.
(...)
Desse modo, resta sobejamente demonstrada a extemporaneidade da ação fiscal
empreendida nos Autos de Infração em referência.
Diante do aqui exposto, resta claro que a autoridade tributária deixou de preencher
requisitos formais imprescindíveis a constituição do crédito respectivo.
Assim, requer que seja determinada a anulação dos autos de infração em referência, em
virtude de tais vícios formais, e que, com isso, seja revertido, também, o ato
administrativo que excluiu a empresa em referência do Regime do Simples Nacional.
IV.3- DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O Princípio do Devido Processo Legal deve ser obedecido também no âmbito do processo
administrativo, conforme preceitua o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, in verbis.
(...)
Assim entendido, no processo administrativo tributário, a autoridade fiscal deve sempre
buscar o efetivo cumprimento do Princípio da Verdade Real/Material e do Devido
Processo Legal.
Portanto, Nobre Julgador, mister que reste verificado que a Impugnante, ao contrário do
consta do presente auto de infração, apurou e recolheu, em guia única do Simples
Nacional, todos os tributos que entendeu serem devidos, afastando-se, assim, a presente
acusação fiscal.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

V- DO PEDIDO
Por força de todo o exposto, respeitosamente requer o recebimento do presente Recurso
para:
(i) Em preliminar, que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instância por
a) Ausência de motivação completa.
b) O expresso reconhecimento da não observância aos procedimentos formais constantes
da Portaria RFB No 6478/2017, em seus arts. 5o e 11;
c) O expresso reconhecimento da decadência em relação ao período de janeiro a abril de
2014, afastando-se, com isso, o referido montante da presente cobrança, inclusive das
multas por suposto descumprimento de obrigação acessória e das contribuições
destinadas as outras entidades lançados no Auto de Infração;
(ii) Acaso as preliminares acima suscitadas não sejam acatadas, requer, no mérito, que
seja declarada a IMPROCEDÊNCIA total das autuações ora impugnadas, todas baseadas
em meras presunções legais pelo fiscal, devendo, com isso, ser a empresa contribuinte,
imediatamente, reincluída ao Regime do Simples Nacional, por se medida justa e
razoável.
A Recorrente protesta pela sustentação oral da presente defesa, requerendo seja
previamente intimada nas pessoas dos seus representantes legais a seguir relacionados:
Marcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495, Daniel Cidrão Frota, OAB/CE 19.976
inscritos, com endereço na Padre Valdevino, no 2415, CEP 60.135-041, Bairro Aldeota-
Fortaleza/CE- Brasil, Fone: 55 (85) 3458-1562/3458-1908, Fax 55 (85) 3458-1038, CNPJ
no 07.218.136/0001-11”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a exclusão da Contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte- SIMPLES NACIONAL a partir 01/01/2014.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Da Sustentação Oral e Intimação dos Patronos Legais

A Recorrente solicita sustentação oral. Cabe esclarecer que o Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, prevê:
“Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente”.
Destaca-se ainda, que no sítio institucional constam os formulários eletrônicos e
todas as informações necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de
Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos
nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
A Recorrente pleiteia ainda, que seja previamente intimada nas pessoas dos
representantes legais indicados na peça recursal.
Pois bem.
No que tange ao fato de que a intimação seja realizada nas pessoas dos patronos
legais, insta elucidar que o art. 23, incisos I a III do Decreto no 70.235/72 estabelece que as
intimações no decorrer do processo administrativo tributário federal serão realizadas na pessoa
do sujeito passivo, não a seu de advogado.
Neste sentido, o entendimento consolidado na Súmula CARF no. 110, com o
seguinte teor:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019)”.

Preliminar- Nulidade da Decisão de Primeira Instância em Razão da
Ausência de Motivação Completa

A recorrente afirmou que a decisão ora recorrida é nula, vez que deixou de
analisar todas as causas de decidir apresentadas na impugnação.
Pois bem.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Da Decadência

A contribuinte alegou que a motivação do ato de exclusão do Simples Nacional
fundou-se em período fulminado pelo instituto da decadência, qual seja, janeiro a abril de 2014,
razão pela qual pleiteia a reforma da decisão recorrida.
Pois bem.
Percebe-se que as alegações de decadência do crédito tributário são estranhas ao
presente processo, pois o lançamento de omissão de receitas nos anos calendário de 2014 à 2017
foi realizado através dos autos de infração consubstanciados no processo administrativo fiscal no.
10380.724810/2019-08.
Assim, quaisquer alegações de decadência deveriam ter sido apresentas pela
contribuinte no supramencionado processo de lançamento do crédito tributário.
Insta esclarecer, que os fundamentos de decadência trazidas pela recorrente
aplicam-se a constituição do crédito tributário e que não há previsão legal para aplicação da
decadência à exclusão do regime do Simples Nacional, por se tratar de um ato administrativo
declaratório.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO SIMPLES. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
A decadência impede a autoridade administrativa a efetuar lançamento de crédito
tributário. O ato de exclusão de empresa do Simples possui natureza de
declaratória, pois atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de
ingresso e ou manutenção no regime desde data pretérita.
Acórdão no. 1003-001.774. 1 Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária.
Sessão de 04/08/2020”.

“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/1997
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. DECADÊNCIA
DO ATO DECLARATÓRIO INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA INEXISTENTE.
O não conhecimento da manifestação de inconformidade, por ser intempestiva,
não instaura o contencioso administrativo fiscal. Nesse contexto o recurso
voluntário deve ser conhecido, porém deve-se negar lhe provimento.
Não constitui matéria de ordem pública, o entendimento de que o ato declaratório
de exclusão do Simples deve ser expedido em até cinco anos, da ciência pela
autoridade fiscal quanto ao término dos procedimentos de fiscalização.
Os prazos de cinco anos previstos no art. 150, § 4o; art. 173, parágrafo único; e art.
156, inc. V, todos do Código Tributário Nacional CTN, não se aplicam ao
presente caso que, trata-se de fiscalização quanto ao preenchimento dos requisitos
legais para manutenção no Simples Federal. O art. 150, refere-se a lançamento; o
art. 173, a constituição de crédito tributário; o art. 156, a extinção do crédito
tributário.
Acórdão no. 1302-002.068. 3a Câmara/ 2a Turma Ordinária. Sessão de
21/03/2017”.
Isto Posto, cabe esclarecer que o processo em comento não se trata de exigência
de crédito tributário, desta feita não cabe cogitar a decadência, razão pela qual a preliminar
suscitada deve ser rejeitada.

Da Não Observância aos Procedimentos Formais da Portaria RFB no.
6478/2017

A recorrente afirmou que conforme preceitua o artigo 11 da Portaria RFB no.
6478/2017, não deveria o procedimento fiscalizatório se estender por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, tendo o mesmo perdurado por mais de 8 (oito) meses.
Pleiteou a anulação dos autos de infração por vícios formais e a reversão do ato
administrativo que exclui a mesma do Regime do Simples Nacional.
Pois bem.
No que tange à alegação de anulação do procedimento fiscal em decorrência do
lapso temporal de 120 dias para a conclusão, pertinente ressaltar que a Portaria RFB no
6478/2017, estabelece normas para execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispondo em seu artigo 11:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

“Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos de
duração:
I- 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II- 60 (sessenta dias), no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento
fiscal far-se-á a partir da data expedição do TDPF, salvo nos casos de expedição
de TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do
procedimento fiscal.
Art. 12. O TDPF extingue-se:
I- pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou
II- pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11, sem prejuízo da continuidade
do procedimento fiscal, conforme os termos do art. 13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos
atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do
procedimento fiscal”.
Ressalta-se que consoante dispõe o § 1o do art. 11, o prazo estabelecido no caput
podem ser prorrogados até a conclusão do procedimento fiscal, e se extingue pela sua conclusão,
registrado em termo próprio com ciência ao contribuinte, nos termos do artigo 12, acima
mencionado.
Isto posto, não assiste razão ao contribuinte, o pleito de anulação do auto de
infração em decorrência do lapso temporal para o término do procedimento fiscal.

Da Exclusão do Simples Nacional

A Delegacia da Receita Federal de Fortaleza-CE expediu no dia 23 de Maio de
2019, o Ato Declaratório Executivo (ADE) No. 87, excluindo a contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte- SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2014, em virtude da contribuinte
não se enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29, Inciso V da Lei Complementar no.
123/2006, uma vez que foi constatada a prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar nos anos-calendários de 2014, 2015, 2016 e 2017.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Afirmou a contribuinte em suas razões recursais, que o principal argumento
utilizado para embasar a exclusão da empresa do Simples Nacional foi o de que, partindo da
análise da PGDAS da empresa das competências 01/2014, 02/2014 e 03/2014 (ou seja, somente
de três meses), “as despesas pagas com remuneração de empregados, somados aos impostos e
parte dos encargos, sem considerar as omissões das despesas dos Livros Caixa, superam em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período”, o que, por si só seria
motivo de exclusão da empresa do Simples Nacional, conforme dispõe o inciso IX do art. 29 da
Lei Complementar 123/2006, cujo teor segue abaixo:
“Lei Complementar no. 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
IX- for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluindo o ano de início de atividade”.
Asseverou que o argumento utilizado para a exclusão da empresa do Simples
Nacional partiu de meras presunções feitas pela fiscal e que portanto não deve prosperar.
Aduziu que mesmo diante da apresentação de documentos plenamente suficientes
à consecução dos objetivos da fiscalização a mesma foi duramente penalizadas com autuações,
todas embasas em meras presunções apresentadas pelo fiscal.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a Contribuinte foi excluída do Simples Nacional por violação
ao Inciso V da Lei no. 123/2006, qual seja pela prática reiterada de infração ao disposto na
referida norma nos anos calendários de 2014, 2015, 2016 e 2017.
De plano impende destacar, que a recorrente, em momento algum, contestou a
tipificação da hipótese prevista pelo art. 29, V, da Lei Complementar no. 123/2006, não se
propondo a refutar a imputação da prática reiterada de infração às disposições da referida norma.
Desta forma, as infrações reiteradas aos incisos II, VIII e IX do art. 29 da Lei
Complementar no. 123/2006, quais sejam, omissões e erros na escrituração do livro caixa, bem
como o embaraço a fiscalização não foram impugnadas, operando desta forma a preclusão
consumativa quanto a tal matéria, conforme prevê o art. 17 do Decreto no. 70.235/72.
No que tange ao inconformismo da Recorrente quanto a constatação da autoridade
fiscal que a mesma infringiu o Inciso IX do Art. 29 da Lei Complementar no. 123/2006, cabe
destacar que razão não assiste a Contribuinte, eis que a mesma não trouxe aos autos provas para
elidir a constatação da autoridade fiscal.
No tocante a contabilização de receitas como empréstimos fossem, a contribuinte
se quedou inerte quanto a tal imputação. Ficando silente também quanto a imputação de
embaraço a fiscalização que sequer foi contestada.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722686/2019-38

Assim, mantenho integralmente a decisão de primeira instância, excluindo a
Contribuinte do Regime Simples Nacional, eis que foram infringidos de maneira reiterada, os
Incisos II, V, VIII e IX do artigo 29 da Lei Complementar no. 123/2006.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 403
DF CARF MF
Original